Tribunal: TJSP
Processo: 2150021-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Petição inicial do Mandado de Segurança indeferida com fundamento no art. 10, caput, da Lei Federal 12.016/2009 – Insurgência da agravante – Alegação de que tem direito líquido e certo à propriedade, nos termos dos arts. 1.245 do Código Civil e 252 da Lei no 6.015/73 – Descabimento – A própria agravante informa que vendeu (sem registro do instrumento) o imóvel a outra empresa, o

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Petição inicial do Mandado de Segurança indeferida com fundamento no art. 10, caput, da Lei Federal 12.016/2009 – Insurgência da agravante – Alegação de que tem direito líquido e certo à propriedade, nos termos dos arts. 1.245 do Código Civil e 252 da Lei no 6.015/73 – Descabimento – A própria agravante informa que vendeu (sem registro do instrumento) o imóvel a outra empresa, o que, por si só, afasta a alegação de que seu direito de propriedade sobre o bem é líquido e certo – Quem relativizou a ‘força’ da titularidade do bem foi a própria agravante – Inadmissibilidade de impetração de Mandado de Segurança – A postura da insurgente, ademais, é contraditória, o que também deve ser considerado para o não provimento deste recurso, nos termos do art. 5o do CPC – A recorrente não tem legitimidade ativa para tutelar direito de terceiro, que contra ela possui um instrumento válido, sob pena de violação do art. 18 do CPC – A arrecadação do imóvel em questão foi efetuada há mais de dez anos e a ordem de desocupação é apenas uma decorrência daquele fato – Decisão do juiz da primeira instância que nada dispôs sobre a propriedade do imóvel, não invalidou o registro em nome da ora agravante e nem teceu qualquer consideração quanto à anterior alienação – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO E CONDIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000453983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2150021-90.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA SA, é agravado M. M. JUIZ DE
DIREITO DA 9a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL
CÍVEL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Benedito Donato Freire Junior.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2019/32417
Agravo Interno Cível No 2150021-90.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: José Walter Chacon Cardoso
Agravante: Exito Importadora e Exportadora Sa
Agravado: M. M. Juiz de Direito da 9a Vara da Família e Sucessões do Foro Central
Cível
Interessados: Pedro Sales e Aline Rocha Gorga
AGRAVO INTERNO – Petição inicial do Mandado de
Segurança indeferida com fundamento no art. 10, caput, da
Lei Federal 12.016/2009 – Insurgência da agravante –
Alegação de que tem direito líquido e certo à propriedade,
nos termos dos arts. 1.245 do Código Civil e 252 da Lei no
6.015/73 – Descabimento – A própria agravante informa
que vendeu (sem registro do instrumento) o imóvel a outra
empresa, o que, por si só, afasta a alegação de que seu
direito de propriedade sobre o bem é líquido e certo –
Quem relativizou a ‘força’ da titularidade do bem foi a
própria agravante – Inadmissibilidade de impetração de
Mandado de Segurança – A postura da insurgente, ademais,
é contraditória, o que também deve ser considerado para o
não provimento deste recurso, nos termos do art. 5o do CPC
– A recorrente não tem legitimidade ativa para tutelar
direito de terceiro, que contra ela possui um instrumento
válido, sob pena de violação do art. 18 do CPC – A
arrecadação do imóvel em questão foi efetuada há mais de
dez anos e a ordem de desocupação é apenas uma
decorrência daquele fato – Decisão do juiz da primeira
instância que nada dispôs sobre a propriedade do imóvel,
não invalidou o registro em nome da ora agravante e nem
teceu qualquer consideração quanto à anterior alienação –
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO E
CONDIÇÃO.
Agravo interno contra decisão que, com fundamento
no art. 10, caput, da Lei Federal 12.016/2009, indeferiu a petição inicial
do Mandado de Segurança.
Sustenta o agravante, em síntese, que a propriedade
dos bens imóveis se transfere apenas e tão somente mediante o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do título translativo e que o registro imobiliário conserva todos os seus
efeitos enquanto não sobrevier o seu cancelamento. Cita os arts. 1.245
do Código Civil e 252 da Lei no 6.015/73. Alega que “o fato de o
imóvel em questão ter sido transferido, mediante ato não constante do
registro imobiliário, à empresa cindenda Success Investimentos e
Participações S/A é absolutamente irrelevante, produzindo efeitos
apenas inter partes” (sic). Discorre que “a preservação dos efeitos erga
omnes do registro imobiliário e o reconhecimento dos direitos de
propriedade e de sequela da Agravante são até mesmo condições
necessárias para que a empresa Success possa exercer o direito
pessoal que conserva em face da Agravante”. Assevera que “enquanto
não operado o registro do título translativo na matrícula imobiliária, o
imóvel objeto de integralização no capital social não compõe o
patrimônio da sociedade” e cita precedente jurisprudencial. Defende
que “a decisão de restauração de autos (que até então estava pendente)
em nada poderá afetar o exercício de tal evidente direito”. Conta que
“a referida decisão, aliás, foi proferida apenas no sentido de
reconhecer a incompetência do Juízo de Família e Sucessões para
apreciar a pretensão da Agravante, permanecendo esta ilegalmente
impedida de exercer a propriedade do imóvel até os dias atuais.”.
Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, concedi
prazo para a parte agravada se manifestar.
Resposta às fls. 12/23.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
A própria agravante informa que vendeu o imóvel a
outra empresa, o que, por si só, afasta a alegação de que seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade sobre o bem é líquido e certo.
Como já salientei na decisão que rejeitou os
embargos de declaração, “quem relativizou a ‘força’ da titularidade do
bem foi a própria embargante, atraindo a inadmissibilidade do seu
direito líquido e certo a ponto de afastar o debate em sede de Mandado
de Segurança.”.
A postura da insurgente, ademais, é contraditória, o
que também deve ser considerado para o não provimento deste recurso,
nos termos do art. 5o do CPC. Se diz que alienou o bem, não tem como
alegar que ainda é proprietária. O registro imobiliário só tem força
contra terceiros, e não contra a adquirente que pode registrar seu título
mediante pagamento dos emolumentos.
De outro lado, a recorrente não possui legitimidade
ativa para tutelar direito de terceiro, que contra ela tem um instrumento
válido, sob pena de violação do art. 18 do CPC.
Importante consignar que a arrecadação do imóvel
em questão foi efetuada há mais de dez anos e a ordem de desocupação
é apenas uma decorrência daquele fato. Assim, em razão do aparente
conflito de regimes jurídicos (propriedade e sucessão/herança jacente) e
da necessidade de produção de prova quanto à idoneidade dos negócios
envolvendo a agravante e o imóvel, não há que se falar em direito
líquido e certo.
Vale frisar que a decisão do juiz da primeira
instância nada dispôs sobre a propriedade do imóvel, não invalidou o
registro em nome da ora agravante e nem teceu qualquer consideração
quanto à anterior alienação, o que também afasta a pertinência do
cabimento do Mandado de Segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, reitero os fundamentos da decisão
recorrida:
“Compulsando
o
incidente
de
origem
(proc.
0032954-66.2018, 9a Vara da Família e Sucessões da Capital-
Foro Central), verifico que a impetrante pleiteou a liberação
de seu acesso ao imóvel, por petição de 13.03 passado. Que
esse pleito não se caracterize como ‘reconsideração’ é
desimportante.
A invocação do direito de propriedade como alicerce da
Segurança (direito líquido e certo de exercer a posse em
razão do domínio) não ampara a impetrante.
Mas, se poderia ponderar, como o faz a impetrante, que seu
domínio decorre do fato da matrícula do bem demonstrar essa
titularidade (R.8 da matrícula 26.507, do 2o RISP- fls. 23/24
eTJ).
Mas a força dessa titularidade está afastada por iniciativa da
própria impetrante. Isso porque, pelo mesmo advogado que a
representa nesta medida constitucional, a empresa Success
Investimentos e Participações S/A, em março de 2018 (fls. 102
e seguintes do incidente aqui focado), se apresentou ao Juízo
de origem como sendo proprietária do tal bem, em razão de
ser ‘sucessora legal’ da Êxito (impetrante), anunciando
inclusive já ter sido, na ocasião, apresentada ata na Jucesp,
para o devido registro.
Esse fato, a não mais poder, afasta a força que,
aparentemente, decorreria da titularidade do domínio
estampada na matrícula referida. Afasta a atingir a
legitimidade e o próprio interesse da impetrante na posse do
tal imóvel.
Mas ainda se tem outra demonstração que a Successes é
proprietária (real) do imóvel: o e-mail de advogado da
impetrante e desta última, datado de 19.02.2019, indexado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 300 da origem.
Continuando na análise da Segurança: a apreciação do
pedido de afastamento da decisão que determinou a
desocupação do bem com o reconhecimento da possibilidade
de uso pela interessada (fls. 297/299 da origem), datado de
13.03.2019, tinha uma razão: a pendência da sentença no
incidente de restauração de autos, conforme se verifica às fls.
388 daquele. E essa sentença foi prolatada em 07.08 último,
fls 401 da origem. Essa condicionante ao pleito da impetrante
já estava evidenciada, ainda que indiretamente, no despacho
de 06 de maio, fls. 314 da origem.
De qualquer forma, em 13 de março passado a impetrante
tinha conhecimento da decisão de determinou a desocupação
do imóvel em debate (decisão essa de 10.12.2018, fls. 260 da
origem). Desocupação aliás desnecessária, porque foi
constatado por Oficial de Justiça que o imóvel estava
desocupado (fls. 289 do incidente, certidão de 10.01.2019).
Havendo pendência da sentença que ‘inaugurou’ a
restauração de autos, quando do peticionamento da
impetrante
(13.03.2019),
havia
motivo
justo
para
retardamento da apreciação dos pedidos deduzidos pela
interessada.
E
esse pedido
da
impetrante não foi
expressamente deliberado pelo Juízo de origem.”.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo. Fixo multa de 5% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Observe-se o teor do
parágrafo quinto do art. 1.021, do CPC.
MIGUEL BRANDI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator